Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720339-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença instaurado por Ricardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, determinou que o executado, ora agravante, no prazo de cinco dias úteis, retire todos os bens de sua propriedade localizados no imóvel objeto da ordem de despejo. No referido ato decisório, estabeleceu-se, ainda, que o descumprimento da determinação terá como consequência a autorização para que o exequente/agravado remova os bens do imóvel em questão e o custo da remoção poderá ser cobrado do executado/agravante (ID 159299296 do processo n. 0717740-52.2023.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 159640775 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 47059239), a parte agravante relata que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou-se o despejo compulsório e indicou-se o exequente, ora agravado, como depositário dos bens presentes no imóvel, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Narra que, em seguida, o agravado requereu sua remoção do encargo de depositário e pediu que fosse estabelecido prazo não superior a 5 (cinco) dias para que o exequente (agravante) retire os bens móveis que ainda estão no local, o que foi deferido na decisão ora recorrida. Sustenta que o agravado não apresentou, no tempo e modo oportunos, sua insatisfação acerca da sua nomeação como depositário. Diante disso, com base no princípio da segurança jurídica, defende que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de manter o prazo antes fixado para que o agravado atue como fiel depositário dos bens, enquanto a parte agravante tenta localizar novo imóvel para realizar a mudança. Destaca que o recorrido não seria prejudicado com a atribuição de depositário pelo período de 60 (sessenta) dias, pois “os aluguéis serão devidos até o fim deste prazo”. Alega ter se planejado para realizar a mudança com base no prazo 60 (sessenta) dias antes estabelecido. Afirma que o agravado aceitou tacitamente sua designação para ser o depositário dos bens, já que não interpôs recurso no prazo adequado e apresentou petição 15 (quinze) dias após a publicação da decisão que lhe atribuiu o encargo. Requer concessão do benefício da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado atue como depositário dos bens pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conforme o pedido liminar. No despacho ao ID 47128080, determinou-se intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Em resposta, a agravante se manifestou ao ID 47566941, juntando aos autos balancetes contábeis. A gratuidade de justiça foi deferida, com efeitos ex nunc, e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 47608551). Nas contrarrazões (ID 48613307), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em seguida, no despacho ao ID 49495319, determinou-se intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Apesar de intimada, a agravante não se pronunciou no prazo estabelecido (ID 49936801). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, em 19/6/2023, a Oficiala de Justiça realizou a imissão na posse, certificando que as chaves do imóvel foram entregues ao exequente/agravado e ressaltando que os poucos itens que restaram no local poderiam ser descartados, em razão da manifestação de desinteresse da parte executada/agravante (ID 163758226 do processo originário). Assim, considerando que o presente agravo de instrumento trata unicamente sobre o prazo e a forma em que seria realizada a desocupação e a remoção dos bens localizados no imóvel acima referido, conclui-se que a análise da pretensão apresentada no recurso foi prejudicada, ante a perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Compulsando-se aos autos de origem, observa-se que antes do julgamento definitivo do presente recurso, foi cumprido mandado a fim de que fosse procedida a imissão na posse do imóvel e, naquele momento, verificou-se que o bem encontrava-se desocupado. 2. O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, de modo que seja indispensável que a parte ingresse em juízo a fim de obter o bem da vida pretendido. 3. O pedido da agravante é fundando exclusivamente em situação que não mais persiste, isto é, a prorrogação do prazo de desocupação do bem imóvel objeto da lide, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1641851, 07289738320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora